Tribunal: TJDFT
Processo: 0030448-42.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030448-42.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O À Secretaria para providências, de forma a viabilizar a sustentação oral do patrono peticionante (id 17071306), no julgamento do presente apelo, na sessão prevista para o dia 22 de julho de 2020. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator